Tribunal: CARF
Processo: 12571.720062/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720062/2015-31
ACÓRDÃO
1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL PAPER - COMERCIO DE PAPEL E PARTICIPACOES ARAPOTI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2021
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), por bem representar até aquele momento processual:
De acordo com o Auto de Infração de fls. 03/18, o contribuinte, acima
identificado, foi autuada em 10/07/2015 (fl. 13), a recolher o crédito tributário
constituído relativo à multa isolada incidente no valor de R$ 400.041,34, em
decorrência de declarações de compensação não homologadas lastreadas em
Pedido de Restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício 2006, nos
termos do Auto de Infração de fls. 13/18, com fundamento no §17 do Art. 74 da
Lei no 9.430/1996, e no artigo 45 da IN 1.300/2012.
2. Regularmente cientificado da referida autuação, em 17/07/2015 (fl. 22), o
contribuinte apresentou impugnação em 12/08/2015 (fls. 26/49), instruída com
documentos que comprovam a representação (fls. 50/78), outros relativos a
Declaração de Compensação inicial registrada sob o no
31277.54339.210208.1.3.02-4054, objeto do processo no 10940.903291/2012-75,
(fls. 79/146), onde alega em síntese pelo que passa a expor:
2.1. Primeiramente, que a autuação se deu porque a impugnante apresentou a
Declaração
de
Compensação
número
31277.54339
210208.1.3.02-4054,
cientificando à Receita Federal acerca de compensação efetuada com crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2006, no valor de
R$ 16.751.022,14, sendo que em primeiro de agosto de 2012 foi proferido
Despacho Decisório pelo Delegado da Receita Federal de Ponta Grossa,
reconhecendo apenas o crédito no valor de RS 3,73 (três reais e setenta e três
centavos) e homologando as compensações realizadas até este limite.
2.2. Afirma que em face da não homologação de tais valores, apresentou
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada improcedente, razão pela
qual interpôs Recurso Voluntário que aguarda julgamento perante o CARF.
2.3. Aduz que foi surpreendida com o presente Auto de Infração, com a cobrança
de multa isolada de 50% sobre o valor compensado não homologado, o qual ainda
é objeto de discussão administrativa.
2.4. Entende que a legislação aplicável é incompatível com o ordenamento
jurídico, §17 do artigo 74 da Lei 9.430/96, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, bem como pelo fato de desencorajar os
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
3
contribuintes a se valerem de seus direitos frente à Administração Pública. Traz
jurisprudência.
2.5. Afirma, ainda, ser o caso de uma dupla cobrança de multa, pois se mantido o
indeferimento da compensação, o débito informado em DCOMP lhe será exigido
com o acréscimo de multa e juros, bem como que o instituto da compensação faz
parte do ordenamento jurídico e foi usado com extrema cautela e boa-fé pela
mesma.
2.6. Por fim, aduz que a multa imposta tem natureza confiscatória, e que o
patamar aceitável seria de 20%, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal.
2.7. Quanto ao pedido, pede provimento de sua impugnação, para o fim de
declarar insubsistente o presente auto de infração, e não sendo esse o
entendimento exarado, pela redução da multa aplicada em atenção ao
posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Ato contínuo, consta as fls. 155, o deferimento de ordem liminar concedida nos
autos do Mandado de Segurança, em 03/05/2017, em favor da autuada, para o
fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar a imposição
de multa de ofício aplicada no patamar de 50% sobre o débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
2.
A DRJ/CTA não conheceu a impugnação, conforme se vê no Acórdão 06-59.380 - 1a
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 159 a 163), pela matéria discutida no presente processo possuir o
mesmo objeto de ação levada ao Poder Judiciário.
3.
O contribuinte foi cientificado da decisão a quo em 26/06/2017 (e-fl. 166).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 169 a 191) em 25/07/2018 (e-fl. 167) onde
aduz, em suma:
a) Que, diferentemente do entendimento do julgado de piso, não há ocorrência de
concomitância entre as instâncias administrativa e judicial no presente caso.
Argumenta que impetrou a ação judicial em caráter preventivo para que
pudesse efetuar compensações futuras sem o risco de ser a aplicação de multa
de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 caso as compensações
viessem a ser não homologadas. Já no atual processo, as apelações são em
questionamento ao caso em concreto do lançamento efetuado e aqui
controlado. Reconhece que há uma identidade entre a ação judicial e o debate
aqui impetrado, mas que ambos não se confundem.
b) Que há a suspensão da exigibilidade da multa de ofício do presente processo.
c) Que é relevante considerar o julgado no processo judicial no 5002132-
22.2017.4.04.7009.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
4
d) Que é incompatível o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 com o ordenamento
jurídico pátrio.
e) Que há que se considerar bis in idem e, por isso, deve ser afastada a multa
lançada.
f) Que a multa tem caráter confiscatório.
4.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

5.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
6.
A ciência do Acórdão 06-59.380 - 1a Turma da DRJ/CTA se deu em 26/06/2017 (e-fl.
166), sendo o recurso voluntário apresentado em 25/07/2017 (e-fl. 167). Logo, o recurso é
tempestivo.
7.
A controvérsia inicial envolvida é discutir se o não conhecimento da instância de
piso da Impugnação procede ou não.
8.
Pois bem.
9.
O auto de infração objeto da lide tem como fundamento o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, regulamentado pelo art. 45 da IN 1.300/2012. Com este fundamento e tendo uma
série de declarações de compensação não homologadas, foi lançada a multa isolada de 50% sobre
valor destas, perfazendo um total de R$ 400.041,34.
10.
Por outro lado, como se vê nas e-fls. 155 a 157, o contribuinte obteve liminar no
Mandado de Segurança No 5002132-22.2017.4.04.7009PR nos seguintes termos:
(...) Consigne-se que o fundamento de inconstitucionalidade, em apertada síntese,
está na ofensa ao direito constitucional de petição além da afronta ao princípio da
proporcionalidade. Com efeito, o contribuinte resta penalizado tão somente por
ter requerido a compensação e, além disso, é multado pelo mero indeferimento
do seu pleito.
Desse modo, reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada com
fundamento no § 17 da Lei no 9.430/96, é de se deferir o pedido de liminar.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
5
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora
que se abstenha de efetuar a imposição da referida multa, nos termos da
fundamentação (...)”
11.
A Petição Inicial da ação em comento (presente nas e-fls. 200 a 299) tem como
pedidos:
a) Conceder a MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, nos moldes do artigo 7o,
inciso III, da Lei n° 12.016/2009, para o fim de que a DD. Autoridade Coatora seja
compelida a se abster de imputar à Impetrante multa de ofício no patamar de
50% sobre o débito objeto de declaração de compensação não homologada pela
simples não homologação dos valores compensados pelo contribuinte, fundada
no §17o do artigo 74 da Lei 9.430/96 e no artigo 45 da IN 1.300/2012;
(...)
c) Ao final, após ouvido o Ministério Público, CONCEDER TOTALMENTE A
SEGURANÇA PLEITEADA para, confirmando-se a liminar concedida, determinar
que a DD. Autoridade Coatora se abstenha de imputar à Impetrante multa de
ofício no patamar de 50% pela simples não homologação dos valores
compensados pelo contribuinte, prevista no §17o do artigo 74 da Lei 9.430/96,
uma vez que tal dispositivo não se compagina ao ordenamento jurídico pátrio,
seja porque referido inserto legal é inconstitucional, uma vez que limita o direito
de petição da Impetrante, ou mesmo porque a incidência desta multa caracteriza
o bis in idem, instituto este totalmente defeso ordenamento jurídico brasileiro, ou
ainda porque a multa prevista no § 17o do artigo 74 da Lei 9.430/96 tem caráter
puramente confiscatório.
12.
O recorrente, por outro lado, defende que não há ocorrência de concomitância
entre as instâncias administrativas e judicial. Argumenta que impetrou a ação judicial em caráter
preventivo para que pudesse efetuar compensações futuras sem o risco de ter a aplicação de
multa de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 caso as compensações viessem a ser
não homologadas. Já no atual processo, as apelações são em questionamento ao caso em
concreto do lançamento efetuado e aqui controlado.
13.
Apesar da pretensão da recorrente de tentar interpretar a não ocorrência de
concomitância por se ter aqui um caso concreto e o Mandado de Segurança debater somente a
tese, o que se observa é que o objeto do presente processo está sendo discutido na ação judicial
em comento (especificamente a aplicação de multa de 50% prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96). Então, não tem como não se reconhecer a concomitância da ação judicial com o objeto
deste processo.
14.
Ao mesmo tempo, consultando o sítio do TRF4, se observa que o contribuinte
obteve sentença favorável nos mesmos moldes da liminar em comento, mantida pelo Tribunal em
apelação da União. O processo, então, transitou em julgado em 24/10/2023, favorável ao
contribuinte nos moldes da liminar obtida. Ou seja, não cabe a aplicação de multa de 50% prevista
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
6
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 em desfavor do contribuinte por parte do Fisco Federal,
definitivamente.
15.
E não poderia ter sido outra a decisão judicial, já que o processo foi sobrestado em
02/12/2019 para aguardar do desfecho do Tema 736 do STF, que versava sobre a mesma matéria.
16.
No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, que ocorreu em 18/03/2023, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
Tema STF 736 - É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária
17.
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
7
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
18.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
19.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
20.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
21.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868,
de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
22.
Assim, os referidos julgados são definitivos em declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
23.
Em suma, não há como haver cobrança referente a lançamento com base no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96.
24.
Porém, com a concomitância existente entre o debate do caso em tela na esfera
administrativa e na esfera judicial, não cabe a este CARF se pronunciar sobre o caso em concreto.
Quando impetrou a ação judicial, o contribuinte renunciou tacitamente do seguimento litigioso na
esfera administrativa, até pela supremacia das decisões judiciais sobre as deliberações
administrativas. Sobre este tema, há Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial
25.
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de concomitância
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.132 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720062/2015-31
8
não traz prejuízos às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
26.
Frente a todo relato, resta, para este momento processual, o não conhecimento do
recurso voluntário em decorrência da matéria discutida no presente processo possuir o mesmo
objeto de ação judicial.
27.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 254
DF CARF MF
Original